Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717694-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRISMAR TORRES REIS APELADO: MAYARA ROMANO NABOSNE, ATILIO DIONISIO NABOSNE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 45926159) interposta por MIRISMAR TORRES REIS, insurgindo-se contra a sentença (ID 45926156) que julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações nos 0734945-65.2021.8.07.0001 e 0717694-34.2021.8.07.0001 e na reconvenção formulada nos autos de no 0717694-34.2021.8.07.0001. Na decisão de ID 48851645, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, fixando-se o prazo de cinco dias para o recolhimento das custas do preparo. No entanto, a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 49822684. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador